Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701517-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA RÉU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pretendendo a rescisão da sentença e do acórdão, proferidos nos autos do processo no 2016.01.1.050082-4, a qual julgou improcedente os pedidos da autora na ação ajuizada em desfavor do réu, nos quais se pretendida o reconhecimento da ilegalidade e consequentemente a nulidade do lançamento do ITCD cobrado da autora. Na petição inicial da presente ação rescisória a autora explicita que nos anos de 2009, 2010 e 2011, em face das informações lançadas na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF), foram lançados pelo réu débitos relativos ao Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações (ITCMD) referente à supostas doações efetuadas em favor de terceiros. Sustenta que, posteriormente foram procedidas as retificações das declarações, indicando se tratar de empréstimos e não de doações, o que afastaria a incidência do imposto lançado. Informa que, não obstante a referida retificação, o ente distrital não procedeu o cancelamento do lançamento do tributo. Sustenta que a sentença e o acórdão rescindendo incidiram em erro de fato porquanto em relação a donatária GILMARA GONÇALVES DA SILVA, a qual não obstante constar como donatária na DIRPF, em face de posterior retificação, passou a ser tomadora de empréstimo, o que afastaria a incidência do imposto, por ausência de fato gerador. Nesse contexto, pugna pela procedência da rescisória nos termos do art. 966, VIII, do Código de Processo Civil de 2015, requerendo também, por alegar estarem presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência, que seja suspensa cobrança ou execuções fiscais referentes ao ITCMD referidos nesta ação. Custas iniciais e depósito prévio do art. 968, II, do CPC/2015 efetuados (IDs 13854559, 13854561, 13854563, 13854565 e 14936533). Certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo constante no ID 13853502. É o breve relatório Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação rescisória, a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária. No caso em apreço, a ação rescisória foi proposta com fundamento no art. 966, VIII, do CPC/2015, aduzindo erro de fato, sustentando que tanto a sentença quanto o acórdão que a manteve não consideraram a realidade fática de que inexiste doação e que a informação constante no DIRFP no qual se baseou a Fazenda Pública foi retificada para fazer constar se tratar de operação de empréstimo. Importa destacar que, nos termos do art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015, “há erro de fato quando a decisão rescidenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Da detida análise dos autos, extrai-se que, na sentença rescindenda, o magistrado, apreciou detidamente a alegação da autora quanto à existência de retificação da DIRPF, consoante se extrai dos termos a seguir, verbis (ID13853502 pág. 68-69): Diante desse cenário, o que se tem aqui apenas é a contradição entre as declarações da autora. Na primeira, afirmou ter havido doação. Na segunda, afirmou ter havido mero empréstimo. Nada há de prova quanto à materialidade desses negócios, como contratos, declarações das partes envolvidas e prova das restituições doas valores emprestados. Então, a autora pretende que sua primeira declaração seja apagada do mundo, apenas porque optou por retificá-la, redefinindo, para fins de declaração, a natureza do negócio, que, até então, declarava ser doação. Ora, a declaração primeira faz prova contra autora, de que houve doação e a retificação é possível, mas deveria haver prova cabal de que houve equívocos. Essa prova não existe nos autos. É sintomático, aliás, que a retificação só tenha sido feita em 3.4.2014 (fls. 57), após a constituição do débito tributário em questão. Assim, em síntese, não há prova do erro nas declarações de imposto de renda, razão pela qual o lançamento tributário é legítimo. Por ocasião do acórdão rescindendo, também houve expressa manifestação da egrégia 7a Turma Cível sobre a alegada existência de erro e retificação da DIRPF, restando a questão devidamente dirimida na ementa do acórdão, conforme se segue: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). LEI DISTRITAL 3.804/2006. SUPOSTO EQUIVOCO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POSTERIORMENTE RETIFICADA. CONTRATOS DE MÚTUO NÃO DEMONSTRADOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO LEGALMENTE CONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, tributo este de competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, I, da Constituição da República), é regido, no âmbito deste ente federativo pela Lei Distrital 3.804/2006, cujo fato gerador da doação encontra-se descrito no seu art. 2o, §3o, II, que, dentre as hipóteses legais, inclui a transmissão "de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, quando o doador for domiciliado no Distrito Federal, ainda que tenha residência no exterior" (alínea "b"). 1.1. Em relação ao seu lançamento, cabe ao donatário, como contribuinte do imposto (art. 10, II, da Lei Distrital 3.804/2006), firmar declaração acerca dos valores eventualmente transmitidos a título gratuito, podendo o doador responder solidariamente por ele, conforme disciplina o art. 8o, III, desta lei. Caso não ocorra esta declaração, defere-se ao ente tributante a possibilidade de lançá-lo de ofício, conforme dispõe o art. 4o desta mesma norma. 2. A retificação da declaração de imposto de renda, na forma do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional, não tem, por si só, o condão de afastar o fato gerador combatido, sendo necessária a efetiva demonstração do equívoco alegado, ônus este que compete ao contribuinte do tributo (art. 373, I, do Código de Processo Civil). Precedentes desta Corte. 2.1. Não tendo a parte autora demonstrado minimamente a ocorrência dos empréstimos por ela noticiados, é forçoso reconhecer a existência de doação e, por consequência, a legalidade do lançamento do ITCMD referente as transmissões por ela realizada para terceiros sem a existência de qualquer contraprestação. 3. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1067090, 00218381720168070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse contexto, em análise preambular, não se afere o indigitado erro de fato, porquanto as considerações fáticas constantes na sentença e no acórdão rescindendo estão em conformidade com o acervo probatório dos autos de origem, inexistindo nesta ação rescisória quaisquer elementos probatórios novos que afastem as conclusões do magistrado e do órgão julgador da apelação. Acrescente que houve expressa manifestação sobre a questão fática cuja parte autora atribui o erro capaz de modificar o resultado do julgamento. Na esteira dessas considerações, a tutela de urgência, consistente na atribuição de efeito suspensivo à presente ação rescisória não encontra amparo jurídico, porquanto ausente a verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela almejada. Cite-se o réu para, querendo, oferecer resposta no prazo de 40 (quarenta) dias (artigos 183 e 970 do CPC/2015). Intimem-se. Brasília/DF, de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora